Tribunal: TJPA
Processo: 0809447-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809447-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DAYAN RIOS PEREIRA

AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo juízo de origem, diante da inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira e a necessidade de comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige prova da insuficiência de recursos, conforme disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. O artigo 99, § 3º, do CPC prevê presunção relativa da alegação de hipossuficiência, podendo ser afastada quando houver indícios de capacidade financeira do requerente.

5. Consta dos autos que o agravante é servidor público com dois vínculos funcionais (TCE/PA e IFPA), percebendo remuneração superior a R$ 21.000,00 mensais, além de possuir consideráveis movimentações financeiras, o que afasta a alegação de pobreza no sentido jurídico.

6. A jurisprudência corrobora o entendimento de que padrão de vida incompatível com alegada hipossuficiência afasta a concessão da gratuidade.

7. O direito ao parcelamento das custas deve ser garantido ao recorrente, conforme previsão do artigo 98, § 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira do requerente; 2. A justiça gratuita somente deve ser deferida àqueles que efetivamente demonstrem insuficiência de recursos, conforme exigência constitucional e legal; 3. O direito ao parcelamento das custas deve ser garantido quando constatada a impossibilidade de pagamento integral imediato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 99, §3º; Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.03.2019; TJ-SP, AI 2268121-04.2019.8.26.0000, rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 17.12.2019; TJ-SP, AI 2187762-96.2021.8.26.0000, rel. Des. Alberto Gosson, j. 20.09.2021; TJ-RJ, AI 00801482720228190000, rel. Des. Celso Silva Filho, j. 06.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809447-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
DAYAN RIOS PEREIRA

AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por DAYAN RIOS PEREIRA em face da decisão monocrática de id. 26759963 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o interlocutório guerreado em todos os seus termos.

Recurso de agravo de instrumento julgado ao id. 26759963, pelo que transcrevo a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. DIREITO AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Dayan Rios Pereira contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alegou impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer seu sustento e de sua família, pleiteando a concessão do benefício ou, alternativamente, o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita à luz da comprovação (ou não) de sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e arts. 98 e 99 do CPC/2015.

4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/2015) é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

5. Consta dos autos que o agravante é servidor público com dois vínculos funcionais (TCE/PA e IFPA), percebendo remuneração superior a R$ 21.000,00 mensais, além de possuir consideráveis movimentações financeiras, o que afasta a alegação de pobreza no sentido jurídico.

6. A jurisprudência corrobora o entendimento de que padrão de vida incompatível com alegada hipossuficiência afasta a concessão da gratuidade.

7. O direito de acesso à justiça não é violado quando, diante da comprovação de renda, é facultado o parcelamento das custas processuais, conforme autorizado pelo art. 98, §6º, do CPC/2015 e Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção legal de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por indícios concretos de capacidade econômica; 2. A justiça gratuita somente deve ser deferida àqueles que efetivamente demonstrem insuficiência de recursos, conforme exigência constitucional e legal; 3. Mesmo negado o benefício da gratuidade, é assegurado à parte o direito ao parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 99, §3º; Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.03.2019; TJ-SP, AI 2268121-04.2019.8.26.0000, rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 17.12.2019; TJ-SP, AI 2187762-96.2021.8.26.0000, rel. Des. Alberto Gosson, j. 20.09.2021; TJ-RJ, AI 00801482720228190000, rel. Des. Celso Silva Filho, j. 06.12.2022.

Irresignada, a parte demandada interpôs AGRAVO INTERNO (id. 27015646) sustentando que não pode arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e/ou família, estando sua hipossuficiência econômica devidamente galgada na declaração de hipossuficiência já juntada aos autos. Assim, pugna pela reforma da decisão monocrática no sentido de conceder os benefícios da justiça gratuita indeferido pelo juízo
a quo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado
a quo
.

O Douto Juízo
a quo
indeferiu o benefício da justiça gratuita asseverando que a parte embargante não trouxe aos autos a comprovação de sua insuficiência financeira.

Da detida análise do caderno processual, não assiste razão à parte agravante quanto ao benefício da gratuidade de justiça, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos para concessão da isenção das custas e demais despesas processuais passou a ser exigida em atendimento ao texto legal vigente.

Com a vigência do atual Código de Processo Civil, apesar de o § 3º do art. 99 determinar presumir-se "
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
", a presunção é relativa, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência.

Ao revés do sustentando pela parte agravante, esta possui indícios de capacidade econômico-financeira a suportar o pagamento das custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e/ou de sua família. Vejamos:

Da detida análise dos autos de origem, constata-se que a parte agravante é servidor público, com 02 vínculos funcionais (TCE/PA e IFPA), percebendo remuneração superior à R$ 21.000,00 , consoante contracheques aos ids. 139642045 – pág. 1 e 2 daqueles autos.

Soma-se a isso a existência de consideráveis movimentações financeiras, consoante se depreende dos extratos bancários juntados (id.139642070 dos autos de origem).

Neste diapasão, os valores/gastos acima demonstrados evidentemente não se coadunam com situação de pobreza alegada, no sentido jurídico do termo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural Indeferimento do benefício – Reforma da decisão – Não acolhimento – Declaração de imposto de renda que evidencia a capacidade econômica da agravante – Gastos elevados com cartão de crédito – Hipossuficiência econômica não demonstrada, notadamente à luz do valor das custas iniciais – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22681210420198260000 SP 2268121-04.2019.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 17/12/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INCONFORMISMO. PADRÃO DE VIDA, GASTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E PATRIMÔNIO QUE CONTRASTAM COM A RENDA DECLARADA AO FISCO. AGRAVANTE QUE ARCA COM O FINANCIAMENTO DE VEÍCULO DE LUXO PRESUME-SE TER CAPACIDADE FINANCEIRA DE RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS, NÃO MERECENDO LITIGAR SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21877629620218260000 SP 2187762-96.2021.8.26.0000, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 20/09/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal. Artigo 98 do CPC/2015. Extratos bancários acostados pelo agravante que demonstram recebimento de transferências bancárias e pix de alto montante, bem como gastos com cartão de crédito e com plano de saúde, que não se coadunam com a alegada hipossuficiência financeira. Só no mês de setembro, o agravante recebeu créditos via pix no valor de R$20.827,74; há gastos com cartão de crédito, que giram em torno de R$7.000,00, bem como gasto com plano de saúde, no valor de R$2.213,19, o que evidencia padrão de vida que não se enquadra com a realidade de maior parte da população do país. No que tange às diversas dívidas apresentadas pelo Agravante, deve-se ressaltar que a parte tem conhecimento do seu rendimento bruto e líquido mensal, principalmente porque é advogado autônomo, e não se pode levar em consideração, para fins de hipossuficiência econômica, o modo como a parte realiza a gestão do seu orçamento. Capacidade para arcar com as custas processuais. Decisão que não merece reforma. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ AI: 00801482720228190000 2022002109089, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2022)

É cediço que se tratando de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

No entanto, tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

In casu
, há elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente.

Não diverge o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão . 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes . 4. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

É importante frisar, ainda, que a gratuidade processual constitui exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido apenas àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal.

Nesse contexto, não há como reconhecer a incapacidade financeira da parte agravante, pelo que mantenho a decisão interlocutória guerreada.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025